Tribunal: CARF
Processo: 18470.727045/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727045/2012-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.317 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
SERGIO PINHEIRO DRUMMOND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencidos os
conselheiros Rodrigo Duarte Firmino, que votou pela conversão do julgamento em diligência
apenas quanto à instrução processual atinente à DIRF, assim como Ana Claudia Borges de
Oliveira (relatora) e Thiago Álvares Feital, que deram provimento ao recurso voluntário
interposto. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Thiago Alvares Feital (suplente convocado). Ausente o conselheiro
Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 12-52.689 (fls. 27) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio de Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF (fl), referente ao exercício 2011, ano-
calendário 2010, por omissão de rendimentos de ação trabalhista.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727045/2012-04
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727045/2012-04

A impugnação foi julgada improcedente nos termos do Acórdão no 12-52.689 (fls.
27 a 30), cuja ementa segue abaixo reproduzida:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação e
nem comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Impugnação Não Conhecida
O contribuinte foi intimado em e apresentou recurso voluntário em 08/05/2013
(fls. 33 a 36) sustentando tempestividade da impugnação. Os autos vieram a julgamento e por
meio do Acórdão 2401-009.061 (fls. 47 a 50), o recurso foi provido e o feito retornou para
análise da impugnação, tida por tempestiva. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO CUJA INTIMAÇÃO SE
DEU POR VIA POSTAL. OMISSÃO NA DATA DO RECEBIMENTO. AR
EXTRAVIADO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
Conforme determina o inciso II, do § 2°, do artigo 23, do Decreto n°70.235/72,
considera-se feita a intimação por via postal na data do recebimento ou, caso omitida,
conforme se verifica no caso em apreço, quinze dias após a data da expedição da
intimação. Sendo assim, é de se considerar tempestiva a apresentada pelo sujeito
passivo dentro do prazo de 30 (trinta)dias.
Em novo julgamento (fls. 65 a 67), a DRJ concluiu por negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos da ementa do Acórdão no 107-015.366.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2010
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Devido a Portaria RFB no 2.724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 31/08/2022 (fls. 71 a 76) e apresentou recurso
voluntário em 29/09/2022 (fls. 72 a ) sustentando: a) nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa em face da ausência de intimação quanto ao acórdão anterior
deste conselho que deu provimento ao recurso voluntário e determinou novo julgamento; b)
informação quanto ao número do processo judicial; c) improcedência do lançamento.
.

Voto Vencido
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727045/2012-04

Das alegações recursais
Cerceamento de Defesa
Sustenta o recorrente cerceamento do direito de defesa por ausência de intimação
da decisão que anulou o decisum que considerou intempestiva a impugnação e determinou a
realização de novo julgamento.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Da análise dos autos, observa-se que o Aviso de Recebimento anexado às fls. 157
informa a entrega da intimação da decisão que anulou o decisum que considerou intempestiva a
impugnação e determinou a realização de novo julgamento, em 20/09/2021.Caber-se-ia até
discutir se a intimação foi entregue a pessoa estranha, contudo, tal alegação sequer foi arguida
pelo recorrente. Não há que se falar, nesse ponto, de nulidade por cerceamento do direito de
defesa.
Ademais, se a contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou
os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o
torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se
verificar concretamente, e não apenas em tese.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
(...) LANÇAMENTO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS POR MEIO
DE INFORMAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Informação Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de esclarecer/complementar
os fatos acerca da caracterização da cessão de mão-de-obra, perfectibilizando o ato
originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há que se falar
em nulidade no presente caso.
(...)
(Acórdão no 2401-009.671, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
15/07/2021).
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
Da alegação de improcedência do lançamento e juntada de novas
informações probatórias
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727045/2012-04

O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, nos casos em que o contribuinte
apresenta documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento e, não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu
direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista
A Fiscalização lavrou a Notificação Fiscal contra o recorrente sob os fundamentos
de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – aluguéis e outros e omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista. O primeiro ponto não
foi objeto de contestação pelo recorrente, que apresentou DARF para comprovar o pagamento do
valor (fl. 12).
Quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação trabalhista, em sede de impugnação (fls. 2 a 4), sustentou a improcedência do lançamento
em razão da ausência de identificação, no lançamento, da fonte pagadora de tais rendimentos ou
mesmo qualquer elemento apto a possibilitar o contribuinte de contraditar a acusação fiscal, em
desencontro com a determinação contida no art. 142 do Código Tributário Nacional e cerceando
o seu direito constitucionalmente garantido de defesa.
Consta na Notificação de Lançamento (fls. 7) que o lançamento, relativo ao ano-
calendário 2010, exercício 2011, decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727045/2012-04

jurídica, decorrentes de ação trabalhista, tem como fundamento rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
253.695,97. Na apuração de imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte sobre os
rendimentos tidos por omitidos, no valor de R$ 7.610,84 (fl. 8).

Foi aplicada multa de ofício de 75% e multa de mora, conforme quadro de fls. 11.
Sem realizar qualquer análise das alegações, a impugnação foi julgada
improcedente nos termos do Acórdão no 12-52.689 (fls. 27 a 30). Intimado, o contribuinte
apresentou recurso voluntário (fls. 33 a 36) sustentando a tempestividade da impugnação
apresentada e o necessário conhecimento das alegações lá trazidas, bem como a nulidade do
lançamento de ofício.
O Acórdão no 2401-009.061 (fls. 47 a 50), proferido em 13/01/2021, sem analisar
as alegações de mérito, deu provimento ao recurso voluntário e determinou o retorno dos autos à
instância de origem para análise da impugnação, tida por tempestiva.
Depois da intimação das partes (em fevereiro e setembro de 2021), sobreveio aos
autos da Declaração do Imposto sobre a Renda Retida na Fonte – DIRF (fls. 59 a 64), emitida
em 23/02/2022, informando para o ano-calendário 2010 o recebimento de 2 (dois) rendimentos
tributáveis, código de receita 5928 (rendimentos decorrentes de decisão da justiça federal):
i) em abril de 2010, no valor de R$ 7.249,89, com imposto retido de R$ 217,49 e; ii) em abril de
2010, no valor de R$ 246.446,08, com imposto retido de R$ 7.393,35. 1 (um) rendimento
tributável, código de receita 5936 (rendimentos decorrentes de decisão da justiça do
trabalho), em junho de 2010, no valor de R$ 101.513,03, com imposto retido de R$ 27.223,00.
Observa-se que há, na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte (fls. 14 a 22), a
informação do recebimento desse valor de R$ 101.513,03:

Contudo, não informação quanto aos valores de R$ 7.249,89, com imposto retido
de R$ 217,49 e de R$ 246.446,08, com imposto retido de R$ 7.393,35.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727045/2012-04

Somados (7.249,89 + 246.446,08 = 253.695,97), totalizam o valor que consta na
Notificação de Lançamento (fls. 7) decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista, em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de
R$ 253.695,97. Na apuração de imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte sobre
os rendimentos tidos por omitidos, no valor de R$ 7.610,84 (que representa a soma de R$ 217,49
+ 7.393,35).
Ato posterior, o Acórdão no 107-015.366 (fls. 65) julgou improcedente a
impugnação e manteve o lançamento sob os fundamentos de que na DIRF, emitida em
23/02/2022, os valores apurados coincidem com os valores lançados pela Fiscalização e que não
haveria que se falar em cerceamento do direito de defesa, já que parte dos rendimentos teriam
sido oferecidos à tributação.
Vejo aqui a existência de 3 NULIDADES:
A decisão recorrida é nula, pois usa como fundamento e elemento para decidir
uma DIRF, que somente foi emitida em 23/02/2022 (fls. 59 a 64), muito após a intimação do
lançamento e sem que o contribuinte tenha sido intimado para contraditar a DIRF.
A DIRF não constou no lançamento e sequer havia sido emitida à época.
A Notificação de Lançamento e a Decisão recorrida informam que omissão de
rendimentos de ação trabalhista, sendo que o valor tido por omitido tem código de receita 5928
que está relacionado aos rendimentos decorrentes de decisão da justiça federal; ao passo que os
rendimentos recebidos da justiça trabalhista foram efetivamente informados pelo contribuinte
(101.513,03).
A própria decisão recorrida é nula por deficiência de fundamentação pois
confundiu que os rendimentos apresentados pelo contribuinte na DAA no valor R$ 101.513,03
não se confundem com os outros dois rendimentos da justiça federal, que somados deram origem
ao valor lançado. A mesma confusão entre ser rendimentos da justiça trabalhista e da ação
federal existe no lançamento que, além deste vício, não incluiu a DIRF, cerceamento de forma
fulminante o direito de defesa do contribuinte.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para anular o
lançamento.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727045/2012-04

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Voto Vencedor

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pela Ilustríssima Conselheira Relatora,
peço vênia para divergir do seu entendimento.
Analisando os autos, verifico que se trata de uma NFLD cujo lançamento foi
embasado em informações constantes de DIRF.
Assim, para o deslinde do feito, é crucial que a Unidade de Origem traga aos
autos a DIRF original referente ao ano-calendário 2010 e todas as DIRF retificadoras, além de
eventuais documentos obtidos no curso do procedimento fiscal e que tenham subsidiado o
lançamento, incluindo possíveis intimações e respostas do contribuinte.
Do resultado da diligência, que deverá ser consolidado em informação fiscal, o
contribuinte deverá ser intimado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 85
DF CARF MF
Original